Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. RETORNO À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. OBRIGAÇÃO. CAUSA EXTINTIVA. PROMISSÓRIAS. EXECUÇÃO. NÃO EXIGIBILIDADE. INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO.

1. O princípio da força obrigatória dos contratos, como os demais princípios, não é absoluto e está sujeito à relativização.

2. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes só adquire a força da coisa julgada quando homologado pelo juízo após a análise do mérito da demanda.

3. O negócio jurídico anulado determina o retorno das partes ao estado em que antes se achavam e, não sendo possível restituí-las, a indenização ao equivalente.

4. A anulação do negócio jurídico é causa modificativa ou extintiva da obrigação e resguarda aos executados o direito ao reconhecimento de que a contraprestação não é devida.

5. O princípio da causalidade prevê que a superveniente perda do interesse processual gera àquele que deu causa a propositura da demanda, a obrigação de arcar com os custos do processo.

6. Apelação desprovida.